Tribunal: TJDFT
Processo: 0711870-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711870-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGRIPINO ANTA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AGRIPINO ANTA DE SOUSA contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública no 0703354-63.2023.8.07.0018, na qual rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pelo Distrito Federal, procedeu ao cancelamento do precatório já expedido e determinou que “Após o trânsito em julgado, cancele-se o precatório expedido (ID 191685783) e oficie-se à COORPRE, informando. Em seguida, expeçam-se os requisitórios pertinentes, observando a dedução do valor incontroverso pago por meio da RPV de ID 188530575 e depósito de ID 200853041”. (ID 220925419, de origem) Em suma, a parte agravante requer “presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento pelo valor total homologado”. (ID 70251168 - Pág. 20) Preparo certificado no ID 70260557. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. É cediço que o relator, ao receber o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I, CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se verifica urgência que autorize o deferimento da medida pleiteada, ressaltando que a questão envolve pretensão por verbas salarias pretéritas e não atuais, cuja imprescindibilidade à subsistência do agravante não restou minimamente demonstrada. Ademais, trata-se de hipótese que permite aguardar o exame do mérito pelo e. Colegiado, sobretudo, porque se trata de recurso de tramitação célere. Assim, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator